Tribunal: CARF
Processo: 13888.723350/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723350/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.784 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GALVANOPLASTIA TECNOCROMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÕES NA FONTE. INEXISTÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO DE
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A não comprovação do crédito indicado em Declaração de Compensação
impõe a não homologação da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723350/2017-16
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo conselheiro Sergio Abelson.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
42217.87673.200717.1.3.02-7225 (fls. 05 a 11), por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao 2o trimestre de 2017, no valor original de R$
111.000,00.
A DRF/Piracicaba proferiu o Despacho Decisório de fls. 12 a 15, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações, tendo
inclusive constatado a ocorrência de falsidade da declaração apresentada, culminando
com a aplicação de multa de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados (tratada no processo no 13888.723806/2017-30 apensado a este) e
Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 13888.723806/2017-30), conforme
trechos principais transcritos a seguir:
[...]
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de
1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o
crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa. Até a presente data a
empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo posterior no
processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve apurar o IRPJ e a
CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que constitui a declaração
anual que as empresas fazem para demonstrar a apuração desses tributos.
No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano civil, ou em
períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao menos a empresa deveria
ter comprovado o registro em sua contabilidade dos créditos que pleiteia de forma que
se pudesse confirmar a geração do crédito do Saldo Negativo.
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação tributária
inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$ 1.000,00
em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações
tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não
análise dos dados.
[...]
Ante o exposto, ficam glosadas as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo
pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de Compensação amparadas por
este crédito.
Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com o não
atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme preveem o
caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do Decreto- Lei
no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a presente
decisão não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar verificações
posteriores em relação ao exercício em tela e tudo mais que do processo consta,
DECIDO, no uso da competência definida pela Portaria RFB no 1.453, de 2016, NÃO
RECONHECER o crédito do Saldo Negativo e NÃO HOMOLOGAR as compensações
informadas.

Cientificada do despacho decisório em 04/10/2017 (Comprovante às fls. 18), a
interessada apresentou em 29/10/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 25 a
30, onde alega, em síntese, o seguinte:

[...]
Porém, houve erro uma divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária.
Assim, dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas do 2o trimestre de 2015,
para que a douta Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as alegações de
direito creditório.
[...]
No caso em epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um tributo que foi
retida a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa que
realizou a retenção.
A restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formaçã do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. Não cabendo a nobre auditora dar interpretação extensiva ou
equivocada aos fatos que geraram a obrigação tributaria.
Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da
Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a
solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução do
que reteve indevidamente ou a maior, com já dito anteriormente.
III - DO PEDIDO:
Tendo em vista os motivos acima apresentados, a Manifestante solicita que a
autoridade administrativa, faça nova análise, verificando de forma pormenorizada os
fatos trazidos, confirmando os mesmo via sistema, reconsiderando a compensação para
posterior homologação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA
FONTE. INEXISTÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

A não comprovação do crédito indicado em Declaração de Compensação impõe a não
homologação da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo relator original e votado na
sessão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se da Declaração de Compensação, por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao 2o trimestre de 2017, no valor original de R$ 111.000,00.
A DRF/Piracicaba proferiu o Despacho Decisório, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações, tendo inclusive constatado a ocorrência de
falsidade da declaração apresentada, culminando com a aplicação de multa de 225% sobre o
valor dos débitos indevidamente compensados (tratada no processo no 13888.723806/2017-30
apensado a este) e Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 13888.723806/2017-30).
Na composição do crédito a empresa relacionou retenções na fonte em Títulos de
Capitalização e Aplicações Financeiras de Renda Fixa. Essas retenções na fonte, totalizando R$
111.000,00, foram discriminadas pelo contribuinte na ficha “IRPJ Retido na Fonte” da DCOMP,
conforme tela a seguir:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

A empresa foi intimada através de Termo de Intimação a apresentar os
comprovantes de retenção, conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de 1999, e o
art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o crédito das retenções
efetuado na contabilidade da empresa.
A empresa não apresentou nenhum comprovante seja em sede de manifestação de
inconformidade, seja em recurso voluntário.
Em sua manifestação de inconformidade mencionou que teria havido erro ou
divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ e estaria apresentando as notas referentes às retenções
(2o trimestre de 2017), mas efetivamente não o fez.
Porém, houve erro uma divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária.
Assim, dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas do 2o trimestre de 2015,
para que a douta Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as alegações de
direito creditório.
Menciona, posteriormente, que houve retenção indevida na fonte, mas não cita a
documentação, nome das fontes pagadoras ou valores envolvidos. Tampouco esclarece porque
apresentaria notas fiscais se os rendimentos declarados seriam financeiros.
Mérito
Enfim, o cerne da questão diz respeito às supostas retenções de imposto de renda
na fonte que o contribuinte relacionou na Dcomp sob análise, e que gerara o saldo negativo
pleiteado.
A Fiscalização não negou, em seu Termo de Verificação, a possibilidade de
ocorrência de retenções indevidas ou a maior em pagamentos de pessoa jurídica para pessoa
jurídica.
Também não negou, a Fiscalização, a possibilidade de que, ocorridas retenções
efetivas, fossem elas consideradas antecipações e utilizadas, nas DIPJ correspondentes, como
dedução na apuração do valor devido ao final do período (quando comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes e apresentados os respectivos Comprovantes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, sendo este último requisito passível de ser suprido
pela confirmação em DIRF).
O que a autoridade fiscal detectou como irregular, ensejando a não homologação
da compensação e a aplicação da penalidade agravada no percentual de 225% foi a utilização
pela contribuinte de crédito formado por retenções em operações cuja existência sequer pode ser
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

comprovada pela interessada, prestando assim declaração falsa ao indicar crédito decorrente de
retenções originadas das fontes pagadoras discriminadas no Per/Dcomp.
Para reverter a decisão de não homologação e a aplicação da penalidade por
compensação indevida bastaria à interessada apresentar provas documentais evidenciando a
efetiva ocorrência de operações com as empresas que indicou como fontes pagadoras, bem como
comprovando as retenções que teriam ocorrido em tais operações e apresentando os
correspondentes comprovantes de retenção ou ao menos documentos contábeis/fiscais que
dessem suporte ao crédito pleiteado, mas nada foi apresentado.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Além disso, em consulta ao sistema DIRF, foi verificado que consta retenções na
fonte de apenas R$ 456,00 durante o ano de 2017, em nome do contribuinte:

Por fim, veja-se que dentre os débitos indicados para compensação, encontra-se o
débito de IRPJ, cód. 2089 no valor de R$ 64.201,11, referente ao período de apuração 2o
trim./2017, ou seja, mesmo período de apuração do suposto crédito de saldo negativo pleiteado:

Ora, como não é possível apurar-se um débito de IRPJ ao final do trimestre e
também apurar-se um saldo negativo do mesmo tributo no mesmo trimestre de apuração, fica
evidente que o contribuinte inseriu informações incorretas no Per/Dcomp sob análise não
garantindo a liquidez e certeza do credito pleiteado conforme exigido pela legislação de
referencia.
Desta forma, voto por manter a não homologação da compensação pleiteada.
Conclusão
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723350/2017-16

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital